Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704157-77.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ANA ATAIS BESERRA DA SILVA Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Ana Atais Beserra da Silva, determinou o cancelamento da distribuição em cumprimento ao Provimento 12, de 17/8/2017, art. 30, III deste Tribunal de Justiça (ID no 44750399). 2. Nas razões de ID no 44750404, o apelante pede, inicialmente, o juízo de retratação. 3. No mérito, alega ser indevida a extinção do processo, por não ter sido oportunizada a regularização processual. Defende que a ausência de petição inicial se trata de erro material, não intencional, facilmente sanável e que não configura abandono da causa, desídia ou falta de interesse processual. 4. Sustenta que em razão do pagamento do preparo, ainda que ausente a petição inicial, a demanda não pode ser extinta, “em homenagem ao princípio da fungibilidade”. 5. Aponta excesso de formalismo da sentença. Acrescenta que a extinção prematura do processo ofende os princípios da economia, da celeridade, da efetividade processual e da instrumentalidade das formas, além de ampliar indevidamente os prejuízos financeiros que já suporta com a inadimplência da apelada, pois nova distribuição da inicial implicará em novos gastos. Cita doutrina e jurisprudência. 6. Suscita afronta ao princípio da primazia da resolução do mérito e ausência da prestação da tutela jurisdicional. Tece considerações acerca da aplicação do CPC, arts. 6o e 139, IX. 7. Pede a “anulação” da sentença e a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo comprovado no ID no 44750405, págs. 1 e 2. 9. Petição inicial juntada no ID no 44750406. 10. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, no exercício da curatela especial de ausentes (ID no 44751066). 11. É o necessário. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. A apelação foi interposta contra a decisão que determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de petição inicial, nos termos do Provimento no 12, art.30, III (ID no 44750399). 14. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento no 12 da Corregedoria deste Tribunal, de 17 de agosto de 2017, estabelece, expressamente, em seu art. 30, III: Art. 30. O serviço de distribuição procederá ao cancelamento do protocolo do peticionamento eletrônico, com registro do motivo no sistema PJe, intimando-se o peticionário por meio do Diário da Justiça Eletrônico nos seguintes casos: [...] III – envio de documentos desprovidos de petição inicial e; [...] 15. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 16. A petição inicial é um pressuposto de existência do processo. Sem ela, não existe o processo e, por conseguinte, não há comando decisório, uma vez que não há sobre o que decidir. 17. O cancelamento do protocolo do peticionamento eletrônico fundamentado na ausência de petição inicial não tem natureza jurídica de sentença, pois não se verificam as hipóteses de extinção do CPC, arts. 485 e 487. 18. Sobre a fungibilidade recursal, a sistemática do CPC/2015 previu, expressamente, três hipóteses de incidência: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 19. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 20. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 21. O ato judicial impugnado foi nomeado como decisão, mas não possui conteúdo decisório, pois apenas dá efetividade ao Provimento da Corregedoria ao qual se refere e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 22. O recurso é inadmissível. Dispositivo 23. Não conheço a apelação interposta pelo autor/apelante por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 24. Precluída esta decisão, devolvam os autos à origem. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 26. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro